Tribunal: STF
Processo: ARE 1265503
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Massa Falida de Viação Aérea São Paulo S/A – VASP e pela União, em face de acórdãos da Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementados, respectivamente (eDOC 52, p. 73-74 e eDOC 54, p. 37-39): 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. CONGELAMENTO DE TARIFAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL, OMISSÃO. PRQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO FEDERAL. 1. Compete a Terceira Seção conhecer e julgar os embargos declaratórios relativo à matéria de sua competência, conforme Lei 9.967/2000 e Resoluções 13/2000 e 25/2000 do TRF/1° Região. 2. Não tendo sido rejeitado expressamente, por maioria, fundamento exclusive constante do voto do Relator, não há porque retirá-lo da ementa. 3. O acórdão embargado expressamente se manifestou sobre a questão e ausência de revisão nos processos de embargos infringentes, (CPC, art. 551, §2°). 4. O acórdão não tinha que se manifestar sobre o inciso IX do art. 129, porque entendeu que incide, no caso, o art. 129, II, da CF/88. O acórdão entendeu que o Ministério Público estaria agindo com direito próprio na defesa do patrimônio público. Se a embargante entendeu que o MP agiu como representante judicial da União, não significa que o acórdão seja omisso na questão. 5. Igualmente não há omissão concernente à incidência do art. 37, XXI da CF/88, visto que a decisão embargada não adotou, na espécie, o precedente do STJ (RE N° 183.080/DF, ReI. Ministro Otávio Gallotti), segundo o qual o congelamento do plano cruzado não era aplicável aos contratos de concessão. Ao contrário, a Seção deliberou que as lei do Plano Cruzado eram constitucionais e deram causa a atos constitucionais, inclusive o congelamento tarifário. 6. Não é omisso o v. acórdão, apenas adotou entendimento diverso do eg. STF. 7. Também não há se falar omissão quanto aos arts. 436 e 437 do CPC, pois a decisão foi clara no sentido de que o caso era de incidência do art. 331, I, do CPC, de sorte que não cabe anulação do processo pelo simples fato de a prova não ter sido suficiente para abonar a pretensão. 8. O órgão julgador não encontra-se obrigado a exaurir cada um dos argumentos jurídicos em que se sustenta a pretensão das partes, tampouco a ficar adstrito aos fundamentos legais por elas indicados quando tenha encontrado motivos suficientes para formar sua convicção. 9. Tem-se por prequestionada matéria constitucional e/ou infraconstitucional tão-somente pela agitação do tema nos embargos, sem necessidade de reexame dos fundamentos do voto condutor do aresto ou do provimento dos embargos declaratórios para se alcançar tal fim (STF, AI 648.760 AgR/SP, Primeira Turma, ReI. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 30/11/2007, p. 068). 10. Inocorrência no julgado de nenhum dos vícios que ensejariam a oposição dos embargos declaratórios. 11. Mesmo os embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar limites traçados no art. 535 do CPC. 12. Embargos de declaração rejeitados.” (Embargos de Declaração em Embargos Infringentes nº 1999.01.0.105879/DF, TRF da 1ª Região, Terceira Seção, Relatora Desembargadora Selene Maria de Almeida). 



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DA QUEBRA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO DE CONCESSÃO. TRANSPORTE AÉREO. CONGELAMENTO TARIFÁRIO. VULTOSOS PREJUÍZOS CAUSADOS À CONCESSIONÁRIA. EVIDENTE RUPTURA DA EQUAÇÃO FINANCEIRA ORIGINALMENTE PACTUADA. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO ORIGINAL. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RE 1.831.180/DF, RELATOR MINISTRO OCTAVIO GALLOTTI E RE 571.969/DF, RELATORA MINISTRA CARMEM LÚCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RECONHECER O DEVER DA UNIÃO DE INDENIZAR A AUTORA, EM MONTANTE A SER APURADO EM FUTURA LIQUIDAÇÃO.” (Recurso Especial nº 1.248.237, STJ, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho). 



    Os embargos de declaração opostos pela União no TRF da 1ª Região foram acolhidos para suprir a apontada obscuridade (eDOC 53, p. 23).



    Os embargos de declaração opostos em face do acórdão do STJ foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para definir a liquidação por arbitramento como critério de apuração do dano (eDOC 54, p. 142).



    Opostos segundos embargos de declaração ao Resp nº 1.248.237, estes foram rejeitados (eDOC 54, p. 177)



    Opostos novos embargos declaratórios, estes foram acolhidos para fixar a verba honorária em 0,5% sobre o total da condenação a ser apurado em futura liquidação (eDOC 56, p. 12). 



    No recurso extraordinário interposto pela Massa Falida de Viação Aérea São Paulo S/A – VASP, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, em face do acórdão da Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 37, XXI e 129, IX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, o seguinte (eDOC 53, p. 1-14):



    “66. O v. acórdão recorrido põe em xeque a garantia constitucional do equilíbrio econômico do contrato de concessão ao retirar do âmbito de sua proteção ato de política econômica (decreto de congelamento de preços) imposta a toda a sociedade como medida necessária à solução do processo inflacionário.



    67. Ora, o art. 37, XXI, da Constituição, assegura a manutenção "da condições efetivas da proposta". E, assim sendo, comprovando-se o alegado desequilíbrio, a indenização se impõe. 68. Assim, as vagas alegações sobre a regular edição de ato legislativo não declarado inconstitucional, sobre política tarifária, sobre regulação ou intervenção via controle de preços, não possuem estatura para afastar a conclusão de que ao Estado cabe assegurar o equilíbrio econômico -financeiro do contrato.



    (...)



    78. O v. acórdão recorrido afastou a preliminar de não conhecimento dos Embargos Infringentes por nulidade do recurso apresentado conjuntamente, em peça única, pelo Ministério Público Federal e pela União Federal (Advocacia Geral da União).



    79. Considerou que, muito embora não se possa falar na exigência de intervenção do Ministério Público na condição de custos legis, por se tratar de causa puramente patrimonial, a atuação do Órgão, no caso, legitima-se na condição de parte, tendo citado, como fundamento do entendimento adotado, o art. 129, III, da CF. 80. Ora, o art. 129, III, da CF estabelece ser função institucional do Ministério Público "promover o inquérito civil público e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos". 



    (...)



    99. Assim, na medida em que houve uma só petição de embargos infringentes, assinada, em nome da União, também pelo Ministério Público, não se pode negar que a defesa judicial foi exercida concorrentemente por seus advogados e pelo Ministério Público Federal, em desacato à norma constitucional, o que impõe a reforma do v. acórdão recorrido para que não se conheça dos Embargos Infringentes interpostos perante o Eg. Tribunal "a quo".



    (....)



    VII - DO PEDIDO. 



    100. Por todo o exposto, conclui-se que o v. acórdão recorrido: (a) violou o artigo 5.°, incisos XXXVI, LIV e LV da Constituição Federal ao não determinar a realização de nova perícia, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa; (b) violou o art. 37, XXI, da Constituição Federal, ao restringir indevidamente a garantia ao equilíbrio econômico -financeiro da contrato; 



    (c) violou o art. 129, IX, da Constituição Federal, ao conhecer de Embargos Infringentes interpostos em petição única assinada por advogado da União e Procurador da República, tendo o Ministério Público atuado não na condição de parte ou de custos legis: 



    101. Requer-se, assim, demonstrada a repercussão geral dos temas colocados à apreciação desta Colenda Corte Suprema, o provimento do recurso extraordinário, para o fim de i) anular o v. acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido em seu lugar pelo Eg. Tribunal "a quo", em razão da indevida atuação do Ministério Público em causa em que não deve ser admitido seja como parte seja como custos legis; sucessivamente : ii) anular o v. acórdão recorrido, por cerceamento de defesa, determinando-se a realização de nova perícia; e iii) reformar o v. acórdão recorrido para, nos termos do art. 37, XXI, da CF, reconhecer-se o dever da União de indenizar a ora Recorrente, uma vez comprovada a ruptura do equilíbrio econômico -financeiro do contrato de concessão”. 



    O TRF/1ª Região admitiu o recurso extraordinário interposto pela Massa Falida de Viação Aérea São Paulo S/A – VASP (eDOc 53, p. 109/111).



    Já a União, no recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, em face de acórdão da Primeira Turma do STJ, aponta-se ofensa aos arts. 21, XII; 37, § 6º; 170, § único; 173; 174; e 175, § único, III e IV, do Texto Constitucional. Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 56, p. 41): 



    “Quanto ao artigo 37, §6º da CF, ao contrário do disposto na citada decisão, a redução ou perda de receita, decorrente de defasagem verificada nas tarifas de transporte aéreo por ato da autoridade pública, não impõe ao poder concedente a obrigação de indenizar à concessionária por dano econômico.” 



    Aduz-se, que (eDOC 56, p. 41-42):



    “(...) as tarifas praticadas no período de 1987 a 1992 foram informadas por normas de ordem pública que veicularam planos governamentais de combate à inflação, “os chamados Plano Verão ( Cruzado Novo), editado com a Lei nº 7.730, de 31/01/89 (antecedida pela Medida Provisória nº 32, de 15/0 1/89), congelando, por prazo determinado, todos os preços, inclusive de mercadorias e de prestação de serviços, e tarifas, nos níveis praticados em 14/01/89 (art.82); e o Plano Collor I, editado pela Lei nº 8.024, de 12/04/90 (precedida da MP nº 168, de 15/03/90), que rebatizou a moeda nacional de cruzeiro e transferiu os ativos financeiros superiores a NCr$50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos) ao Banco Central, onde ficaram indisponíveis por prazo certo)”. 



    Defende-se, que (eDOC 56, p. 44):



    “(...) considerando que o congelamento de preços decorrente do Plano Cruzado não afetou de maneira exclusiva a empresa autora do pedido de indenização, mas atingiu toda a coletividade, não se pode qualificar os danos alegados pela recorrida como especiais, anormais, a justificar a indenização imposta ao Estado, já que toda a sociedade foi sacrificada na tentativa de conter o ritmo inflacionário.” 



    Assevera-se, que (eDOC 56, p. 46):



    “No caso, o laudo pericial invocado no acórdão recorrido não levou em consideração a equação econômica da avença, à luz da obrigação de o concessionário manter o serviço adequado, atentando-se para uma tarifa módica. O desrespeito à cláusula do equilíbrio econômico-financeiro ( com a obrigatoriedade de manter-se um serviço adequado e atentando-se a uma política tarifária), não restou demostrado, uma vez que os custos operacionais levados em conta na elaboração do laudo pericial pautaram-se numa média do setor de transporte aéreo e não nos custos da própria empresa aérea.” 



     



    Sustenta-se, também, que “num período de adversidade econômica, é admissível ao poder concedente rever o nível da tarifa e fixar a taxa de rendimento a menor” e que “nesta circunstância, cabe ao concessionário adequar os seus custos à nova configuração tarifária” (eDOC 56, p. 47-48). 



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que “em estando o acórdão recorrido no mesmo sentido em que se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há razão para que o presente recurso extraordinário alcance o Excelso Pretório” e porque incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 57, p. 4).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a se manifestar, opinou pelo não conhecimento do RE interposto pela União. 



    É o relatório. Decido. 



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pela Massa Falida de Viação Aérea São Paulo S/A – VASP, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp 1.248.237, simultaneamente interposto ao presente recurso, para “reconhecer o dever da UNIÃO de indenizar a autora, ora recorrente, pelos danos efetivamente causados em decorrência da ruptura do equilíbrio econômico do contrato de concessão, em montante a ser apurado em futura liquidação” (eDOC 54, p. 7-30). 



    Resta, portanto, prejudicado o apelo extremo interposto pela Massa Falida, tendo em vista que, no caso, o acórdão do TRF da 1ª Região foi substituído pelo aresto do STJ, contra o qual a União interpôs recurso extraordinário. Veja-se, a respeito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIENTE PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO DO ARESTO IMPUGNADO PELA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUDICIALIDADE ULTERIOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. 1. O artigo 512 do Código de Processo Civil dispõe que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso”. 2. In casu, a) a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº 1.297.539/RJ, ao dar provimento ao apelo do BNDESPAR interposto simultaneamente ao presente recurso extraordinário, substituiu o acórdão de origem proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mercê do disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil; b) consectariamente, o presente recurso extraordinário restou prejudicado ante a perda superveniente do seu objeto. Precedentes: (RE nº 524.069, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe nº 82 de 4.5.2011; AI nº 499.375-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe nº 42 de 22.6.2007; RE nº 500.122-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe nº 60 de 30.03.2011; RE nº 553.928-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 119, de 22.6.2011; RE nº 454.803-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 2.6.2006)” (RE 766.589, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.04.2014). 



     No que concerne ao apelo extremo apresentado pela União em face ao acórdão do STJ, a irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso especial, asseverou que (eDOC 54, p. 14-150):



    “1. De início, vale rememorar a origem da contenda; a VASP ajuizou ação ordinária contra a UNIÃO objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de transportes aéreos, alegando que a falta de reajuste das tarifas lhe gerou vultosos prejuízos. O pedido formulado visava à recomposição dos danos emergentes e lucros cessantes, incluindo a diferença entre os valores das tarifas que deveriam ter sido autorizados e os efetivamente praticados, mais correção monetária e juros de mercado.



    2. Foi produzida prova técnica, com a realização de duas perícias contábeis que concluíram pela efetiva caracterização da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, havendo divergências na quantificação dos prejuízos.



    3. No primeiro grau de jurisdição a demanda foi julgada improcedente; em sede de apelação o Tribunal Regional Federal da 1ª. Região, por maioria de votos, reformou a sentença entendendo estar demonstrada a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de transporte aéreo, por força de congelamento imposto à Concessionária em decorrência de planos econômicos governamentais, impondo-se à concedente o dever de indenizar os prejuízos comprovados em perícia regularmente processada (fls. 2.203).



    4. Inconformada, a União, em conjunto com o Ministério Público Federal, apresentou Embargos Infringentes que, acolhidos, resultaram no julgamento de improcedência da ação, objeto de impugnação no presente Recurso Especial. 5. Estabelecido o liame dos atos processuais, passa-se ao exame do feito. 



    (...)



    10. Superada a questão de conhecimento, importa consignar que, no caso dos autos, é incontroverso o fato de a empresa autora, ora recorrente, ter efetivamente prestado serviços de transporte aéreo, mediante concessão de serviço público pactuada com a UNIÃO; igualmente, não se discute que as tarifas praticadas pelas empresas de transporte aéreo de passageiros, cargas e mala postal eram controladas pelo Poder Concedente, nos moldes da política econômica adotada pelo Governo Federal de 1986/87 a 1992, sendo que tal intervenção - aliás não negada - era pública e notória.



    11. Os contratos de concessão, consoante uníssona lição doutrinária e jurisprudencial, têm garantida a manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, de modo a viabilizar que as obrigações assumidas pelo contratante no momento do ajuste encontrem correspondência na compensação econômica adequada; é assegurada durante todo o período de execução do contrato a real e efetiva correlação entre o objeto do contrato e a sua remuneração.



    (...)



    17. A Constituição da República de 1988, textualmente chancelou o postulado da necessidade da preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos; confira-se:



    (...)



    18. À época da relação contratual sob exame a legislação infraconstitucional, do mesmo modo, referendava a adoção do aludido princípio, consoante verifica-se no art. 55, II, d do DL 2.300/86 e nos arts. 57, § § 1º e 2º e 58 da Lei 8.666/93, in verbis:



    (...)



    19. A garantia de estabilidade da relação jurídico-administrativa contratada entre o Poder Concedente e a Concessionária é expressão clara do princípio da segurança jurídica, assegurando àqueles que assumem a execução de um serviço de interesse público a preservação das circunstâncias e expectativas que levaram à assunção do pacto.



    20. A quebra da equação por ato omissivo ou comissivo do Poder Concedente gera, por conseguinte, o dever de recomposição do equilíbrio, não somente em nome da almejada segurança jurídica como da inegável importância da continuidade da prestação do serviço público.



    21. No caso dos autos, a recorrente afirma que a adoção de políticas públicas, notadamente a edição do denominado Plano Cruzado, que impôs o congelamento de preços, resultou em defasagem das tarifas praticadas no transporte aéreo afetando, de forma brutal, a equação econômico-financeira do contrato de concessão celebrado entre a VASP e a UNIÃO. 



    22. Ainda que se possa considerar que o esfacelamento do setor aéreo nacional possa ter advindo de má gestão ou qualquer outro problema de ordem privada na gestão das empresas do setor, não há como negar que o engessamento tarifário, em tempos de notória corrosão monetária em decorrência da inflação, provocou endividamento progressivo, sucateamento das frotas e piora expressiva dos serviços prestados, agravando, sobremaneira, a situação enfrentada.



    23. A quebra da equação financeira do contrato de concessão de transporte aéreo foi proclamada pelos laudos perícias, produzidos em juízo, e que instruem o presente feito.



    24. Ao se retirar das empresas a faculdade de fixar e alterar tarifas de modo a manter a sua higidez financeira, forçando-as a operar em margem muitas vezes aquém da rentabilidade, o Poder Concedente diretamente provocou a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, gerando o dever de indenizar.



    25. Não se diga que o dano suscitado não é indenizável por decorrer de política econômica, de caráter geral, visto que a edição do DL 2.284/86, que instituiu o Plano Cruzado, não pode ser invocada como escusa para o desrespeito de garantia constitucional, sobretudo porque a relação de sujeição da empresa aérea, ora recorrente, ao Poder Público não é estabelecida na generalidade, tal como mais um súdito da autoridade estatal, porquanto ela deriva de um claro vínculo contratual, que cria deveres para ambas as partes.



    26. Nesse contexto, a equação financeira da concessão, aviltada por atos do Poder Público que controlava as tarifas praticadas no transporte aéreo nacional, naquela altura, merece ser restabelecida, no atual momento, por meio da indenização correspondente, conforme se apurar.



    (...)



    27. Referida orientação já passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal em precedentes históricos, em tudo semelhantes ao caso dos autos, figurados primeiro pela TRANSBRASIL, no RE 183.180-4/DF, Relator Ministro OCTAVIO GALLOTTI e, mais recentemente, pela VARIG, no RE 571.969/DF, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA. À propósito, eis a ementa e a notícia vinculada no Informativo 705/2013 da Suprema Corte relativas aos citados precedentes, respectivamente:



    (...)



    29. In casu, em que pesem as ponderações tecidas nas instâncias ordinárias, foram elaborados dois laudos periciais que constataram a efetiva ocorrência dos prejuízos decorrentes da ruptura da equação financeira da concessão, tal como alegado pela empresa autora.



    30. Assim, estabelecida a ocorrência do dano e o seu evidente liame causal com a ação do Poder Concedente que, ao praticar uma política tarifária divorciada da realidade, abalou de forma substancial a estrutura financeira da concessão, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.



    31. Desfeita a equação financeira do negócio jurídico de Direito Público nasce para a concessionária a exigibilidade do reequilíbrio, de modo a restabelecer a equivalência justa ou razoável entre as obrigações assumidas e a correspondente contraprestação, nos moldes inicialmente convencionados como de comum interesse pelas partes.



    32. Assentado que os reajustes de tarifas efetuados pelo Poder Público foram insuficientes para garantir a equação financeira, levando a capacidade econômica da concessionária à exaustão, com patente desrespeito dos princípios da confiança e da segurança jurídica, pilares que sustentam o Direito do Administrado, na inegável disparidade de forças verificada nas relações travadas com a Administração, de rigor o reconhecimento do direito da autora à indenização postulada.



    (...)



    33. Rompida a confiança e concretizada a surpresa lesiva, surge o dever de indenizar, que merece ser rápida e integralmente assumido pelo Estado como verdadeira expressão de atendimento do interesse público, com a preservação da segurança jurídica e sinalização de que os contratos são honrados pela Administração, servindo mesmo como um incentivo à continuidade da prestação de serviços públicos de excelência.



    34. Por fim, cumpre registrar que o interesse indisponível é o público e não o da Administração; a UNIÃO, quando se furta de suas obrigações contratuais no afã único de minimizar despesas patrimoniais, não atende ao interesse público, ao revés, enriquece às expensas do dano alheio, aviltando princípios e pilastras institucionais do Estado Democrático de Direito, agindo exclusivamente no resguardo de interesse público secundário.



    35. Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial para reconhecer o dever da UNIÃO de indenizar a autora, ora recorrente, pelos danos efetivamente causados em decorrência da ruptura do equilíbrio econômico do contrato de concessão, em montante a ser apurado em futura liquidação. Prejudicadas as demais questões.”



    Diante deste contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    É que, em caso semelhante, o Plenário desta Corte no julgamento do RE 571.969, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.9.2014, reconheceu a responsabilidade da União quanto aos prejuízos suportados pela Companhia Aérea Varig S/A, oriundos de planos econômicos existentes no período objeto da ação. Na ocasião, o aresto restou assim ementado:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO POR DANOS CAUSADOS À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO (VARIG S/A). RUPTURA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DECORRENTE DOS EFEITOS DOS PLANOS “FUNARO” E “CRUZADO”. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE POR ATOS LÍCITOS QUANDO DELES DECORREREM PREJUÍZOS PARA OS PARTICULARES EM CONDIÇÕES DE DESIGUALDADE COM OS DEMAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. 1. Recurso extraordinário da União contra acórdão em embargos infringentes. Intervenção do Ministério Público na ação. Legitimidade do Ministério Público para interpor recurso extraordinário, como custos legis (§ 2º do art. 499 do Código de Processo Civil), harmoniza-se com as funções institucionais previstas nos arts. 127 e 129 da Constituição da República. 2. Recurso do Ministério Público não conhecido na parte relativa aos arts. 21, inc. XII, alínea e, 170, parágrafo único, 173 e 174 da Constituição da República. Ausência de prequestionamento. 3. Recurso da União não conhecido quanto à alegada carência de elementos para a comprovação da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Impossibilidade de reexame do conjunto fático probatório em recurso extraordinário (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal). 4. Responsabilidade da União em indenizar prejuízos sofridos pela concessionária de serviço público, decorrentes de política econômica implementada pelo Governo, comprovados nos termos do acórdão recorrido. Precedentes: RE 183.180, Relator o Ministro Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ 1.8.1997. 5. A estabilidade econômico-financeira do contrato administrativo é expressão jurídica do princípio da segurança jurídica, pelo qual se busca conferir estabilidade àquele ajuste, inerente ao contrato de concessão, no qual se garante à concessionária viabilidade para a execução dos serviços, nos moldes licitados. 6. A manutenção da qualidade na prestação dos serviços concedidos (exploração de transporte aéreo) impõe a adoção de medidas garantidoras do reequilíbrio da equação econômico-financeira do contrato administrativo, seja pela repactuação, reajuste, revisão ou indenização dos prejuízos. 7. Instituição de nova moeda (Cruzado) e implementação, pelo Poder Público, dos planos de combate à inflação denominados ‘Plano Funaro’ ou ‘Plano Cruzado’, que congelaram os preços e as tarifas aéreas nos valores prevalecentes em 27.2.1986 (art. 5º do Decreto n. 91.149, de 15.3.1985). 8. Comprovação nos autos de que os reajustes efetivados, no período do controle de preços, foram insuficientes para cobrir a variação dos custos suportados pela concessionária. 9. Indenização que se impõe: teoria da responsabilidade objetiva do Estado com base no risco administrativo. Dano e nexo de causalidade comprovados, nos termos do acórdão recorrido. 10. O Estado responde juridicamente também pela prática de atos lícitos, quando deles decorrerem prejuízos para os particulares em condições de desigualdade com os demais. Impossibilidade de a concessionária cumprir as exigências contratuais com o público, sem prejuízos extensivos aos seus funcionários, aposentados e pensionistas, cujos direitos não puderam ser honrados. 11. Apesar de toda a sociedade ter sido submetida aos planos econômicos, impuseram-se à concessionária prejuízos especiais, pela sua condição de concessionária de serviço, vinculada às inovações contratuais ditadas pelo poder concedente, sem poder atuar para evitar o colapso econômico-financeiro. Não é juridicamente aceitável sujeitar-se determinado grupo de pessoas – funcionários, aposentados, pensionistas e a própria concessionária – às específicas condições com ônus insuportáveis e desigualados dos demais, decorrentes das políticas adotadas, sem contrapartida indenizatória objetiva, para minimizar os prejuízos sofridos, segundo determina a Constituição. Precedente: RE 422.941, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 24.3.2006. 12. Não conhecimento do recurso extraordinário da União interposto contra o acórdão proferido no julgamento dos embargos infringentes. 13. Conhecimento parcial do recurso extraordinário da União, e na parte conhecida, provimento negado. 14. Conhecimento parcial do recurso extraordinário do Ministério Público Federal e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça, conclusivo quanto à responsabilidade da União pelos prejuízos suportados pela Recorrida, decorrentes dos planos econômicos.” 



    Destaco, por oportuno, excerto do voto da Ministra Cármen Lúcia, nos autos do citado RE 571.969:



    “27. O princípio constitucional da estabilidade econômico-financeira do contrato administrativo é uma das expressões jurídicas do princípio da segurança jurídica, por ele se buscando conferir estabilidade àquele ajuste, como é a natureza do contrato de concessão, garantindo-se à empresa-contratada, tanto quanto possível, a permanência das circunstâncias e das expectativas que a animaram a assumir a execução, por sua conta e risco [mas no interesse público], de atribuições que competem a pessoa jurídica de direito público. A preocupação com a qualidade na prestação da atividade concedido (no caso a exploração do serviço de transporte aéreo), impõe, pelo surgimento de fatos e circunstâncias mesmo jurídicas, como se dá na espécie, que possam romper a mantença das condições pactuadas, a adoção de medidas garantidoras do reequilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, o que pode se dar por meio da repactuação, do reajuste, da revisão e da indenização. 28. No caso em pauta, apontou a Autora-Recorrida como causa do desequilíbrio contratual que lhe teriam gerado os danos apontados e imputados às políticas econômicas, as medidas adotadas pelo Poder Público no combate à inflação, especialmente com o advento do denominado ‘P